Tribunal: STF
Processo: Rcl 46457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos Autos de nº 710077584493, que reformou sentença de improcedência proferida com base na Súmula Vinculante 16 e deu provimento ao recurso do beneficiário da decisão reclamada, com base na Lei Orgânica do Município e na Constituição estadual, sob o fundamento de que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante 16 só seria aplicável a casos omissos ou não previstos em lei. 
    2. A parte reclamante alega afronta às Súmulas Vinculante 4 (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”) e 16 (“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”). Defende, em síntese, que “a decisão reclamada, muito embora tenha fixado erroneamente a aplicação do princípio da legalidade, NÃO RECONHECEU QUE UM A LEI POSTERIOR REVOGOU OS EFEITOS DA LEI ORGÂNICA, para fins de se adequar ao disposto na Súmula Vinculante 16 deste Egrégio Tribunal.” 
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. De início, pontuo que a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    5. No caso concreto, a parte autora, apesar de alegar também ofensa às Súmulas Vinculantes 4, centra sua argumentação na contrariedade ao disposto na Súmula Vinculante 16 (“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”), afirmando, em síntese, que “vencimento é a retribuição pecuniária ao ocupante de um cargo público, enquanto que, remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.”
    6. A Súmula Vinculante 16 trata do parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 2º. Segundo o referido paradigma, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base. Confiram-se, a propósito, as ementas dos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Salário mínimo. Garantia. Total da remuneração. Abono. Inclusão no cálculo de outras vantagens pecuniárias. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a garantia de percepção de salário mínimo conferida ao servidor por força dos arts. 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo, e, também, que sobre o abono pago para atingir o salário-mínimo não devem incidir as gratificações e demais vantagens pecuniárias, sob pena de ofensa ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 499.937 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VENCIMENTO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 29, I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 7º, INC. IV, E 39, § 2º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98. 
    A decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º , (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico. Precedentes: RREE 197.072 e 199.098, do Estado de Santa Catarina. Recurso conhecido e provido para o fim de declarar, ‘ncidenter tantum’, inconstitucional o inciso I, art. 29, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, em consequência, reformar o acórdão que o teve por fundamento.” (RE 265.129-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão)
    7. Nesse contexto, está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de improcedência da reclamação.
    8. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada nos Autos n. 710077584493.
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
     Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator